Tribunal: TRF3
Processo: 0000267-75.2019.4.03.6340
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: OUTROS PARTICIPANTES:
Órgão colegiado: 01ª VARA FEDERAL DE GUARATINGUETÁ COM JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; b) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; c) em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência admitidos perante o Tribunal Regional Federal 3.a Região; d) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.a Região, exclusivamente quanto aos pedidos de uniformização regionais;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
No
RELATOR:
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000267-75.2019.4.03.6340
RELATOR: 25o Juiz Federal da 9a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARIA DAS DORES BARROSO
Advogado do(a) RECORRIDO: GEORGE ANTONIO CALTABIANO ELYSEU - SP262379-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno apresentado em face de decisão que negou seguimento a recurso excepcional interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo.
Sustenta pela procedência de suas alegações, requerendo, em síntese, seja dado seguimento/provimento ao recurso, e reformada a decisão agravada, ao argumento de que: (i) a questão debatida é de envergadura constitucional, possuindo repercussão geral; (ii) o precedente aplicado se distingue do caso dos autos; e/ou (iii) o
decisum
recorrido diverge de precedente oriundo dos Tribunais Superiores.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000267-75.2019.4.03.6340
RELATOR: 25o Juiz Federal da 9a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: MARIA DAS DORES BARROSO
Advogado do(a) RECORRIDO: GEORGE ANTONIO CALTABIANO ELYSEU - SP262379-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Da leitura conjugada dos artigos 1.030, §2o, e 1.042, caput, do Código de Processo Civil, conclui-se que, contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário ou determina seu sobrestamento, com base na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, cabe agravo interno, que será julgado pelo órgão colegiado ao qual estiver vinculado o magistrado que a proferiu (artigo 1.021,
caput
). Nas demais hipóteses de inadmissão, o recurso cabível é o agravo nos próprios autos, a ser julgado pelo tribunal superior competente (artigo 1.042, §4o).
Reproduzindo essa sistemática, o Regimento Interno das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3a Região, aprovado pela Resolução CJF3R n. 80/2022, prevê em seu artigo 11, §3o:
Art. 11. Distribuído o recurso extraordinário ou o pedido de uniformização de interpretação de lei nacional ou regional, na forma do art. 7.o, V, os autos serão conclusos ao Juiz Federal responsável pelo exame preliminar de admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva:
[...]
II - determinar a suspensão do recurso extraordinário ou pedido de uniformização nacional ou regional que versar sobre tema submetido a julgamento: a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; b) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; c) em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência admitidos perante o Tribunal Regional Federal 3.a Região; d) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.a Região, exclusivamente quanto aos pedidos de uniformização regionais;
III - negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula, em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; c) a pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula ou recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; d) a pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência julgados pelo Tribunal Regional Federal 3.a Região; e) a pedido de uniformização regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula ou recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.a Região;
[...]
§ 3.o Da decisão proferida com fundamento nos incisos II e III, caberá agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, o qual, após o decurso de igual prazo para contrarrazões, será julgado pela Turma a que pertence o juiz que a proferiu, mediante decisão irrecorrível.
No caso concreto, observo que o recurso deve ser processado como agravo interno, a ser apreciado por este Colegiado.
Passo ao exame do mérito recursal.
O recurso não merece provimento
.
Ao se analisar o teor da decisão agravada, nota-se que abordou todas as questões suscitadas. Em verdade, o que se verifica, é a pretensão da parte agravante de rediscutir argumentos já enfrentados na decisão recorrida.
No caso concreto, constou no acórdão recorrido (evento 058):
“Ressalto que
não se trata de obrigar o INSS a incluir o segurado em programa de reabilitação, o que fica a critério da Autarquia
, mas de obrigar o INSS a manter o benefício enquanto a parte não for reabilitada para função diversa compatível com as limitações funcionais verificadas; ou eventualmente recuperar totalmente a capacidade para a atividade habitual (nos casos em que a revisão da concessão da aposentadoria por invalidez é possível). O fato é que,
se por um lado o INSS não está obrigado a incluir o autor em programa de reabilitação, por outro lado, não poderá cessar o benefício, haja vista a constatação de incapacidade que impede permanentemente a atividade habitual, o que apenas não ensejou a concessão da aposentadoria por invalidez, por tratar-se de segurado ainda jovem, para o qual se identificou a possibilidade de reabilitação
. Desta forma deve ser mantida a sentença recorrida que condena a autarquia a conceder/restabelecer o auxílio doença, sem previsão de data de cessação, mantendo-o ativo até que a parte eventualmente recupere sua capacidade ou seja reabilitada para função diversa compatível com as limitações identificadas; ficando a inclusão da parte em programa de reabilitação a critério e a cargo do INSS.”(grifei)
Conforme apontado, a
Turma Nacional de Uniformização

(TNU)
no enunciado de
Tema 177
consolidou o seguinte entendimento. Confira-se a tese firmada:
“1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação;
2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.” (Tema 177 TNU)
Vale acrescentar o decidido no acórdão em embargos (processo PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500/SE - tema 177 TNU):
“Quanto à contradição alegada no ponto que trata da impossibilidade de imposição prévia, na sentença, de concessão da aposentadoria por invalidez caso o processo de reabilitação não seja levado a termo, a questão também foi tratada de forma clara pelo acórdão, sendo que, como já mencionado, contradições entre o julgado e a legislação não se prestam ao manejo de embargos de declaração.
Não afirmou o acórdão, em momento algum, que a aposentadoria por invalidez não possa ser o resultado final de um processo de reabilitação malsucedido; tão somente que não é possível que tal juízo já seja realizado de forma prévia, antes mesmo do início do procedimento, na medida em que este é multifatorial e, como tal, não necessariamente a não realização da reabilitação ao final do processo implica no reconhecimento do direito ao benefício em questão. Observe-se a passagem do voto-vista:
“(...)
Por outro lado, não se pode olvidar de que a prestação em questão possui uma natureza bastante peculiar, sendo que o sucesso de seu resultado é multifatorial; depende da possibilidade concreta de reabilitação do segurado, que passa não só pela análise médica das moléstias que lhe acometem, mas também do meio em que está inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, das possibilidades de emprego e reinserção em mercado de trabalho em sua região etc.
A análise, enfim, é multidisciplinar para a eleição dos casos que possuem condições para reabilitação; e, mesmo entre estes, no curso do processo podem ocorrer diversos eventos que alteram o resultado, impossibilitando a reabilitação proposta, como a reinserção voluntária do autor em exercício de função diversa, a piora de suas condições de saúde ou mesmo a ausência de adesão do segurado ao processo, impossibilitando sua conclusão.
Desta forma, é temerário e prematuro que se ordene a reabilitação propriamente dita; deve haver somente a determinação de deflagração do processo, como bem exposto pelo voto do relator, através da dita perícia de elegibilidade, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito administrativo.
Também pelos mesmos motivos não se afigura possível a determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de impossibilidade de reabilitação; como dito, há inúmeras ocorrências que podem interferir no resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.”
Em verdade, o que pretende a parte autora é o reexame da questão, objetivo para o qual não se prestam os embargos declaratórios, já que não se constituem via processual adequada à rediscussão do julgado."
À luz do decidido no presente caso, observo que não houve determinação de inclusão do segurado em programa de reabilitação, mas tão somente a determinação de manutenção do benefício até sua reabilitação, observadas suas limitações funcionais verificadas ou eventualmente convertê-lo em aposentadoria por invalidez.
Assim, está resguardada a discricionariedade administrativa
quanto ao resultado do processo de reabilitação, havendo, inclusive, a possibilidade da não concessão do benefício aposentadoria por invalidez, caso não atendidos os requisitos legais, como, por exemplo, no caso de reabilitação para o exercício de outras funções adequadas ao novo quadro clínico e grau de escolaridade do segurado ou, ainda, na hipótese de ocorrer a constatação administrativa de que se alteraram as circunstâncias fáticas após o acórdão, etc., de maneira que
há conformidade
com o Tema 177.
O que não está permitido ao INSS, e isso está perfeitamente adequado ao Tema 177 da TNU, é a mera cessação do auxílio-doença sob a justificativa de aptidão para o trabalho habitual, haja vista a existência de provimento judicial declarando a incapacidade para as funções habituais.
Nessa esteira, as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.
É como voto.

ementa
Agravo interno. pedido de uniformização. decisão agravada em perfeita sintonia com a tese firmada no prEcedente relevante. negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a 9a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ré., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.